Tribunal: TJBA
Processo: 8000867-64.2022.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000867-64.2022.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ISAC DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE TAVARES DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE TAVARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ELABORADO POR PERITO AD HOC. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA.

- O laudo de constatação provisório elaborado por perito ad hoc possui plena validade jurídica, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei 11.343/2006, sendo suficiente para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas.

- A materialidade e autoria restaram demonstradas pelos depoimentos dos policiais militares, pelo laudo de constatação provisório e pelos elementos apreendidos (balanças de precisão, dinheiro e substância entorpecente).

- A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, sendo afastada quando evidenciada a dedicação do agente às atividades criminosas.

RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000867-64.2022.8.05.0099, em que figuram como apelante ISAC DOS SANTOS DA SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator.